Tribunal: STF
Processo: RE 602088
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 19 DO ADCT. NATUREZA 
   JURÍDICA DA FUNDAÇÃO AGRAVADA. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA À 
   CONSTITUIÇÃO.
 I - Como tem consignado o Tribunal, por meio da 
   Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão 
   constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão 
   recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto 
   constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre 
   o prequestionamento.
II - A discussão acerca da natureza jurídica 
   da fundação agravada demanda o exame de matéria de fato, o que atrai 
   a incidência da Súmula 279 do STF, e das normas infraconstitucionais 
   pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição 
   seria apenas indireta.
III - Agravo regimental desprovido.